Tribunal: TJDFT
Processo: 0029774-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos etc. Proceda a Secretaria as anotações cabíveis, pois se está no ambiente de apelação, e não de agravo interno. Outrossim, considerando que a ação que flui nestes autos, cujo objeto versa sobre fornecimento de medicamento não padronizado no ambiente das políticas públicas e sob as expensas do estado como forma de implemento do dever constitucional que lhe está afetado, fora manejada no ano de 2015, visando prestigiar o princípio da efetividade e o objetivo teleológico do processo, não tendo o Distrito Federal, conquanto instado, esclarecido se a dispensação do fármaco ainda persiste, esclareça o autor, no prazo de 10 (dez) dias, inclusive porque já alcançara há muito a maioridade, se persiste sua necessidade de fazer uso do medicamento cujo fornecimento lhe fora assegurado, de forma a ser aferida a utilidade de rejulgamento do apelo manejado pelo ente público. I. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator